Tribunal: TJSP
Processo: 2224736-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2224736-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ISAAC
PEREIRA GOMES e Paciente SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224736-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14221
2
Habeas Corpus no 2224736-69.2020.8.26.0000
Comarca/Vara: 30a Vara Criminal da Comarca da Capital
(Autos no 1518969-86.2020.8.26.0228)
Impetrante: Isaac Pereira Gomes
Paciente: Sidney Alves de Oliveira
Voto no 14.221
Habeas corpus. Receptação dolosa. Prisão preventiva. Cabe
manter a prisão preventiva decretada em sede de
investigação de suposto crime de receptação dolosa de
veículo automotor, posto que presentes notícias de ser o
agente reincidente e portador de maus antecedentes, e tudo,
obviamente, sem qualquer prejuízo da presunção de
inocência quanto ao julgamento do mérito dessa acusação.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Sidney Alves de Oliveira que
estaria sofrendo coação ilegal do MM. Juízo da 30a Vara Criminal
da Comarca da Capital que, nos autos a que responde por
suposta prática do delito de receptação, decretou sua prisão
preventiva.
Sustenta o impetrante a ilegalidade da manutenção da
custódia cautelar, tendo em vista a ausência dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como diante das
condições favoráveis do paciente. Assevera que o delito de que é
acusado é de baixa lesividade, com pena cominada em lei inferior
a quatro anos, o que, em tese, evidencia a desproporcionalidade
da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224736-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14221
3
Diante disso, o impetrante reclama a concessão de medida
liminar para que seja revogado o decreto de prisão preventiva e,
em
seu
lugar,
concedida
liberdade
provisória.
Pugna,
sucessivamente, pela imposição de medidas cautelares menos
gravosas.
Indeferida a liminar (fls. 29-30), e prestadas as informações
pela autoridade apontada como coatora (fls. 33), em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 36-40).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles,
todavia, suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam
a prisão cautelar do paciente.
Quanto à alegação de ausência de fundamentação,
observa-se que a magistrada de primeiro grau fundamentou sim,
e acertadamente, a decretação da prisão preventiva do paciente,
bem como sua manutenção, fazendo-o ante a presença dos
requisitos ensejadores do artigo 312 do Código de Processo
Penal (fls. 49-51 e 110 dos autos digitais de origem). Até porque
a materialidade dos crimes é ainda crível à luz das informações
no momento apresentadas e, obviamente sem prejuízo da
presunção constitucional de inocência, a suposta autoria por ora
também aponta por ora em desfavor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224736-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14221
4
Impende lembrar que o paciente está sendo processado
pela grave imputação de estar envolvido na receptação do
automóvel GM/Monza, placas CKM2967, avaliado em R$
6.000,00, subtraído à vítima Daniel Carlos Aparecido Garcias.
Segundo a denúncia, a vítima teve seu veículo subtraído
por indivíduo desconhecido em 28.07.2020, consoante Boletim de
Ocorrência Eletrônico no 1145346. Já em 09.11.2020, por volta
das 18:00h, na av. Presidente Castelo Branco, altura do no 4600,
Belém, nesta Capital, policiais militares foram informados por
sistema automatizado sobre a proximidade do veículo em
questão, vindo abordar seu condutor, ora paciente, que disse ter
adquirido o automóvel de uma pessoa chama Íris Gomes, sem
dar maiores detalhes ou comprovação de origem.
Além disso, segundo informações da autoridade tida como
coatora,
Sidney
ostenta
maus
antecedentes
em
crimes
patrimoniais, inclusive receptação, e também a condição de
reincidente. Realmente, pela simples leitura da folha de
antecedentes do paciente, depreende-se ter ele diversos outros
envolvimentos criminais ? vários cuja solução sequer está
comprovada nos autos ? e, notadamente, uma condenação por
roubo transitada em julgado, cuja execução foi extinta em 2018
(fls. 22-36, 37-40). Nesse contexto mais preocupante, a tese de
manutenção da prisão provisória é, infelizmente, a alternativa
mais viável à garantia da ordem pública, posto que a situação
subjetiva do paciente indica, sempre hipoteticamente, importante
reiteração infracional, o que aponta de forma mais eloquente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224736-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14221
5
a necessidade da manutenção da medida constritiva.
No mais, a decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente funda-se em importantes indicações de autoria que
estão, no momento ao menos, aparentemente em seu desfavor.
É evidente que não se está, neste momento, fazendo
nenhum juízo de mérito acerca do crime supracitado ou sobre a
pessoa do paciente, até porque são temas a serem enfrentados
em momento oportuno, com a devida instrução processual
realizada sob as fórmulas e cânones do processo judicial. Cabe,
obviamente, preservar ao paciente o mais amplo direito de defesa
e a plena possibilidade de produzir todas as explicações para
todas essas questões, dúvidas e suspeitas, embora deva fazê-lo
no processo, à luz do contraditório e à vista de ambas as partes,
inclusive do Ministério Público.
É claro, portanto, e sempre vale muito repeti-lo à exaustão,
que tais raciocínios não afrontam, de nenhum modo, a franca
presunção de inocência que ora milita em favor do paciente. Mas,
de todo modo, esses aspectos da causa bastam para demonstrar
que não se há de antecipar, desde logo tal ou qual solução para a
imputação ora formulada.
Outrossim, e como já frisado, nesse contexto ficou evidente
que a notícia de pretéritas anotações na folha de antecedentes
do paciente, em princípio fundou séria preocupação do juízo com
relação à tutela da ordem pública, e tudo à vista concreta do caso
retratado naqueles autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224736-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14221
6
Por outro lado, mesmo reconhecendo ser a segregação
cautelar a exceção e não a regra do ordenamento jurídico pátrio,
não é caso de fixação de medida cautelar diversa, pois, levando
em consideração as circunstâncias do suposto crime - a notícia
de repetida e importante atividade criminosa - a própria decisão
que indeferiu a liberdade provisória já apontou, acertadamente, a
substituição da prisão por outra medida cautelar como
inadequada, consoante supramencionado.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em
sede de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator